Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO ART. 75 LEI 8.245/1991. NÃO CONFIGURAÇÃO. LOCAÇÃO PARA TERCEIROS (ART. 72, III, DA LEI 8.245/1991. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Na apelação, GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e TATIANA MENDES DE PAULA insurgiram-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia pela qual, nos autos da ação renovatória de aluguel cumulada com tutela de urgência ajuizada em face de ANTONIA GERALDA, julgada improcedente sua pretensão para reconhecer a decadência da pretensão, extinto o processo com resolução do mérito (artigo 487, II do Código de Processo Civil). A Apelação foi desprovida, mantidos os termos da sentença.
2. Nos Embargos de Declaração, o recorrente não faz qualquer pedido; limita-se a informar o aluguel do espaço físico, objeto do litígio, a terceiro (ids. 49449355 e 49450380), não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração não conhecidos.